Tribunal: CARF
Processo: 10580.723353/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.723353/2017-16
ACÓRDÃO
2401-012.381 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA J VICENTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). REGIME
DE CAIXA. OPÇÃO. IRRETRATABILIDADE.
O regime de caixa, facultado pela legislação da CPRB mediante remissão às
normas do PIS e da Cofins, deve ser aplicado de forma uniforme e
irretratável durante todo o ano-calendário. Optando pelo caixa, integram a
base de cálculo da contribuição os valores efetivamente recebidos no
período, ainda que decorrentes de notas fiscais emitidas em exercícios
anteriores ou de precatórios judiciais. Não se admite a aplicação
fragmentada dos regimes de caixa e competência conforme conveniência
do
contribuinte.
RETROATIVIDADE. INOCORRÊNCIA.
A CPRB tornou-se obrigatória para o setor de construção de obras de
infraestrutura a partir de 1o/01/2014. Exigir a contribuição sobre valores
recebidos nesse exercício não configura retroatividade, porquanto os fatos
geradores ocorreram já sob a vigência da lei.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator
Assinado Digitalmente
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.381 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723353/2017-16
2
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Márcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 685/704), através do qual o contribuinte se
insurge contra o Acórdão n. 04-44.069, da DRJ/Campo Grande (MS) 3a Turma, que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
A controvérsia diz respeito ao Auto de Infração lavrado em 16/05/2017, referente à
CPRB do período 01/2014 a 12/2014.
Segundo o Relatório Fiscal, a empresa desenvolve atividade enquadrada no grupo
421 (CNAE 4211-1/01 – Construção de estradas e ferrovias), sujeita à contribuição substitutiva no
período (alíquota de 2%), com caráter impositivo e apuração centralizada na matriz; a partir de
01/12/2015 a desoneração tornou-se facultativa (Lei 13.161/2015), ponto não abrangido pela
ação fiscal.
A fiscalização consignou que a empresa optou pelo regime de caixa para a CPRB e,
ao examinar a movimentação financeira, identificou ingressos não oferecidos à tributação nem
declarados em DCTF, compostos por (i) recebimentos, em 2014, de faturas emitidas em 2013 e (ii)
precatórios recebidos em 2014 relativos a faturamentos de anos anteriores.
Consta nos autos a listagem detalhada dos ingressos considerados (datas/valores),
com destaque, entre outros, para os recebimentos em 02/01/2014, 18/02/2014, 28/03/2014,
30/04/2014, 20/05/2014, além de precatórios em 21/01/2014, 11/03/2014, 27/05/2014,
01/09/2014 e 09/12/2014.
A base de cálculo foi definida como a receita bruta não declarada em DCTF e não
recolhida em 2014, apurada sob o regime de caixa.
A autoridade fiscal entendeu pela responsabilidade dos diretores da empresa, os
Srs. Fábio Burity Vicente, Ney Teixeira Vicente e Ruy Teixeira Vicente.
O contribuinte apresentou impugnação e os devedores solidários, embora
devidamente notificados, quedaram-se inertes.
A DRJ julgou a impugnação e manteve o crédito lançado. O acórdão recebeu a
seguinte ementa:
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.381 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723353/2017-16
3

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
PRECATÓRIOS. RECONHECIMENTO COMO RECEITA. REALIZAÇÃO FINANCEIRA.
Os valores relativos a precatórios, expedidos em execução contra a Fazenda
Pública, quando tributáveis, devem ser reconhecidos como receita no momento
de realização financeira do direito ou de cessão do crédito, pois antes disso, não
se tem a exata definição do valor a ser tributado, salvo nas hipóteses de repetição
de indébito, quanto ao valor que tenha sido deduzido da base de cálculo dos
tributos.
CPRB.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SUBSTITUTIVA.
REGIME
DE
RECONHECIMENTO DE RECEITAS.
Para fins de apuração da base de cálculo da contribuição previdenciária
substitutiva instituída pela Lei no 12.546, de 2011 (CPRB), e alterações, a empresa
tributada pelo lucro presumido somente poderá adotar o regime de caixa se
adotar o mesmo critério em relação ao IRPJ e à CSLL. O regime de
reconhecimento das receitas adotado para a apuração da base de cálculo da CPRB
também deverá ser observado no cálculo do percentual previsto no inciso II do §
1o do art. 9o da Lei n o 12.546, de 2011. A base de cálculo da CPRB poderá ser
apurada utilizando-se os mesmos critérios adotados na legislação da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep para o reconhecimento no tempo de receitas e
para o diferimento do pagamento. Tais critérios poderão variar em função do
regime de incidência (cumulativa ou não cumulativa) aplicável a estas duas
contribuições.
VALIDADE DO LANÇAMENTO
O Auto de Infração é válido e eficaz visto que foi lavrado com discriminação clara
e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se
referem, conforme dispuser o regulamento.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil formalizará representação fiscal para
fins penais em autos separados, protocolizada na mesma data da lavratura do
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.381 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723353/2017-16
4
auto de infração, sempre que, no curso de procedimento de fiscalização resulte
lavratura de auto de infração relativo a tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário. Não há preliminares. No
mérito recursal, a contribuinte desenvolve as teses de não incidência da CPRB sobre os valores
glosados, em especial:
 a sujeição da empresa de infraestrutura à CPRB apenas a partir de
01/01/2014 (art. 7o, VII, da Lei 12.546/2011, com vigência fixada pelo art.
49, IV, “a”, da Lei 12.844/2013);
 a inviabilidade de alcançar, pela sistemática do regime de caixa, receitas
reconhecidas antes de 01/01/2014 (faturas de 2013 e precatórios de anos
anteriores), sob pena de retroatividade vedada; e
 o cancelamento da Representação Fiscal para Fins Penais, por inexistência
de conduta dolosa e por não ter sido aplicada multa qualificada.
Ao final, requer a reforma integral da decisão da DRJ e a improcedência da
autuação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos - Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos legais de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972. Assim, conheço do recurso apresentado.
2. Mérito
No mérito, discute-se o regime de reconhecimento das receitas que compõem a
base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) no ano-calendário de
2014, em especial: (i) recebimentos, em 2014, de faturas emitidas em 2013; e (ii) valores
percebidos via precatórios em 2014, todos não oferecidos à tributação pela contribuinte que, de
forma expressa, optou pelo regime de caixa. Consta do relatório fiscal que tais ingressos foram
detectados e não declarados em DCTF, motivo pelo qual se lavrou o auto de infração com
exigência da CPRB devida (itens 1.5 a 1.9 do Relatório).
A regra geral no direito tributário brasileiro, consagrada no art. 12 do Decreto-Lei no
1.598/1977 (com redação dada pela Lei no 12.973/2014) e no art. 177 da Lei no 6.404/1976, é a do
regime de competência: a receita se considera auferida quando nasce o direito de recebê-la,
independentemente do efetivo pagamento.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.381 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723353/2017-16
5
Entretanto, em matéria de PIS/Pasep e Cofins, a legislação criou exceções
relevantes na Medida Provisória n. 2153-35/2001, quando dispôs:
Art. 20. As pessoas jurídicas submetidas ao regime de tributação com base no
lucro presumido somente poderão adotar o regime de caixa, para fins da
incidência da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, na hipótese de adotar o
mesmo critério em relação ao imposto de renda das pessoas jurídicas e da CSLL.
Assim, em PIS/Cofins, embora a regra seja competência, existe a faculdade legal de
adotar o regime de caixa, desde que feita a opção e observada sua irretratabilidade para todo o
ano-calendário.
A Lei no 12.546/2011, ao instituir a CPRB, era silente quanto ao regime de
reconhecimento de receitas. A Medida Provisória no 634/2013 (art. 5o) incluiu o § 12 no art. 9o da
Lei no 12.546/2011, com a seguinte redação: “Reconhece-se que as contribuições referidas no
caput do art. 7o e no caput do art. 8o podem ser apuradas utilizando-se os mesmos critérios
adotados na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins para o reconhecimento no
tempo de receitas e para o diferimento do pagamento”.
Posteriormente, na conversão da MP 634/2013 na Lei n. 12.995/2014, a redação foi
levemente modificada: Art. 9o, § 12: “As contribuições referidas no caput do art. 7o e no caput do
art. 8o podem ser apuradas utilizando-se os mesmos critérios adotados na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins para o reconhecimento no tempo de receitas e para o
diferimento do pagamento dessas contribuições.”
Portanto, o contribuinte pode adotar regime de caixa ou de competência, mas sua
escolha deve ser uniforme e irretratável para todo o exercício.
No caso, o contribuinte optou pelo regime de caixa, o que é incontroverso.
Contudo, defende que o fato gerador da CPRB só se perfectibiliza quando há o reconhecimento da
receita associado ao auferimento da receita. Ambas, na sua visão, deveriam ocorrer após
01/01/2014 para permitir a incidência da CPRB: “tanto o reconhecimento contábil da receita, como
a emissão de uma fatura, por exemplo, quanto o efetivo recebimento daquele valor, com a adição
ao seu caixa”.
O contribuinte reconhece que os valores que foram objeto do lançamento foram
auferidos em 2014, mas indica que parte delas foram reconhecidas em 2013, por meio de emissão
de faturas naquele ano, e outra parte são decorrentes de faturamentos antigos, pagos via
precatório. Defende, então, que a fiscalização está cobrando a CPRB sobre fatos geradores
anteriores e aplicando retroativamente a modificação legislativa levada a cabo pela Lei n.
12.844/13.
Registre-se que há receitas faturadas em 2014 que não foram alvo do lançamento,
justamente porque não foram recebidas, como é o correto levando-se em conta o regime de caixa
adotado.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.381 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723353/2017-16
6
A meu ver o entendimento do contribuinte está equivocado em suas premissas. A
adoção do regime de caixa para recolhimento de tributos, quando autorizado pela legislação, não
impõe a mudança da contabilidade societária, que continua sendo registrada em regime de
competência, nos termos do art. 177 da Lei n. 6.404/76 (Lei das S.A.).
A alteração se dá na incidência do tributo, que deixa de utilizar o critério de
competência, que impõe o reconhecimento para fins tributários da receita quando da ocorrência
do fato que gera o direito ao recebimento, para o regime de caixa, que determina que este
reconhecimento para efeitos tributários se dê quando do efetivo recebimento dos valores.
Esta lógica é clara na legislação. Vejamos o que diz o art. 85 da IN SRF n. 247/2002:
OPÇÃO POR REGIME DE CAIXA
Art. 85. A pessoa jurídica, optante pelo regime de tributação do Imposto de Renda
com base no lucro presumido, que tenha adotado o regime de caixa na forma do
disposto no art. 14, deverá:
I - emitir documento fiscal idôneo, quando da entrega do bem ou direito ou da
conclusão do serviço; e
II - indicar, no livro Caixa, em registro individualizado, o documento fiscal a que
corresponder cada recebimento.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica que mantiver escrituração
contábil, na forma da legislação comercial, deverá controlar os recebimentos de
suas receitas em conta específica, na qual, em cada lançamento, será indicado o
documento fiscal a que corresponder o recebimento.
§ 2o Os valores recebidos antecipadamente, por conta de venda de bens ou
direitos ou da prestação de serviços, serão computados como receita do mês em
que se der o faturamento, a entrega do bem ou do direito ou a conclusão dos
serviços, o que primeiro ocorrer.
§ 3o Na hipótese deste artigo, os valores recebidos, a qualquer título, do
adquirente do bem ou direito ou do contratante dos serviços serão considerados
como recebimento do preço ou de parte deste, até o seu limite.
O que se observa claramente é que a emissão do documento fiscal deve ser
realizada, mas não é o momento de incidência do tributo, que vai incidir quando o houver o
recebimento indicado no livro caixa.
Assim, o reconhecimento da receita é critério para incidência dos tributos, no caso
da CPRB, quando adotado o regime de competência. Uma vez tendo optado pelo regime de caixa,
é o auferimento da receita o fato gerador.
Portanto, se em 2014 a empresa recebeu valores relativos a notas fiscais emitidas
em 2013, ou valores provenientes de precatórios, tais ingressos devem integrar a base de cálculo
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.381 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723353/2017-16
7
da CPRB de 2014. O fato jurídico tributário, no regime de caixa, é o recebimento, e não a emissão
do documento fiscal ou o reconhecimento contábil da receita.
No caso dos autos, a própria fiscalização registrou que a empresa justificou, com
base no regime de caixa, não ter incluído em 2014 notas fiscais emitidas e recebidas apenas em
2015, recolhendo a CPRB no exercício seguinte. Essa conduta evidencia que a contribuinte se
utilizou do critério do caixa quando lhe favorecia. Não lhe é dado, portanto, afastá-lo
seletivamente quando desfavorável.
Por fim, deve-se registrar que a CPRB se tornou obrigatória para empresas de
construção de obras de infraestrutura a partir de 1o/01/2014, por força do art. 7o, VII, da Lei no
12.546/2011 (com redação da Lei no 12.844/2013) e do art. 49, IV, “a”, da mesma lei. Assim, a lei
está sendo aplicada em 2014, sobre fatos ocorridos em 2014 — justamente quando se deu o
recebimento dos valores. Não há retroatividade: não se está tributando fatos pretéritos, mas sim
fatos ocorridos sob a vigência da norma.
Sobre o pedido de cancelamento da representação fiscal para fins penais, conforme
Súmula CARF 28, o “O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes
a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais”.
3. Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 716
DF CARF MF
Original